Tribunal: TJMT
Processo: 0002879-56.2012.8.11.0008
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002879-56.2012.8.11.0008
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra sentença que os pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal).
2. Fatos relevantes: sentença que não expõe os elementos de prova em que se funda a submissão das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição sumária; (iii) exclusão das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar se a sentença de pronúncia está adequadamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incorre em nulidade, por ausência de fundamentação, a sentença de pronúncia que não indica as circunstâncias fáticas e os respectivos elementos prova, descortinadas e apurados ao longo da instrução processual, que resultam na conclusão de que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, IX; Código Penal, artigo 121, §2o, II e IV; Código de Processo Penal, artigos 413, §1o e 564, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 819.046/RS; TJMT, RSE n. 1004462-34.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002879-56.2012.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KACIO JUNIOR ALVES TORRES - CPF: 503.580.811-49 (RECORRENTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA - CPF: 041.693.751-90 (ADVOGADO), ADILCIO PEREIRA TORRES - CPF: 867.379.531-15 (RECORRENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.925.861-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra sentença que os pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: sentença que não expõe os elementos de prova em que se funda a submissão das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii)
absolvição sumária;
(iii)
exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: verificar se a sentença de pronúncia está adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Incorre em nulidade, por ausência de fundamentação, a sentença de pronúncia que não indica as circunstâncias fáticas e os respectivos elementos prova, descortinadas e apurados ao longo da instrução processual, que resultam na conclusão de que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 93, IX; Código Penal, artigo 121, §2o, II e IV; Código de Processo Penal, artigos 413, §1o e 564, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 819.046/RS; TJMT, RSE n. 1004462-34.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela defesa constituída dos réus
Kácio Junior Alves Torres
e
Adilcio Pereira Torres,
contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 0002879-56.2012.8.11.0008, que os pronunciou como incursos na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal) (id. 286228504).

Nas
razões recursais
, os recorrentes requerem a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, porquanto não teria motivado adequadamente as razões de não acolhimento das teses de legítima defesa e de manifesta improcedência das qualificadoras. No mérito, postulam a absolvição sumária, sob o argumento de que teriam agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugnam pelo decote das qualificadoras imputadas, uma vez que seriam manifestamente improcedentes (id. 286228514).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do recurso (id. 286228520).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 296347873).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal sem que o Magistrado
a quo
promovesse o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
sobre o juízo de retratação.

Os réus
Kácio Junior Alves Torres
e
Adilcio Pereira Torres
foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 06/05/2012, por volta de 13:00 horas, no Parque de Exposi9oes situado no município de Denise-MT, termo desta comarca, os denunciados, agindo com animus necandi, por motive fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Flaviano Pereira da Silva, desferindo-lhe golpe mortal em posse de uma arma branca, tipo faca, atingindo-o no tórax, perfurando o miocárdio, o que lhe ocasionou a morte, conforme Laudo de Necropsia de fls. 46/51.

Conforme se apurou, alguns dias antes dos fatos, o denunciado Kacio, em uma festa, foi conversar com a esposa da vítima. Consta que a vítima não gostou do teor da conversa, e então ocorreu uma breve discussão entre eles.

Já no dia dos fatos, em uma festa no Parque de Exposições, o denunciado Kacio, por conta daquela pequena discussão e ja com animus necandi, desferiu um tapa na cara da vítima, momento em que entraram em vias de fato.

Consta que, neste momento da briga, o denunciado Adilcio, previamente em conluio com o denunciado Kacio, após imobilizar a vítima, deixando-a contra o solo, desferiu um golpe de faca, atingindo-a na região do tórax, causando sua morte.

Assim, extrai-se que os denunciados agiram por motive futil, em razão de uma previa discussão de somenos importância entre a vítima e Kacio; e, ainda, utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa, eis que agindo com superioridade de forças, após imobilizar a vítima, a qual estava desarmada, desferiram um golpe mortal em seu coração. [...]”
(id. 216948936 - Pág. 2).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou os acusados nos termos da denúncia.

Em sede de recurso em sentido estrito (RSE n. 0002879-56.2012.8.11.0008), a decisão de pronúncia foi anulada, diante da ausência de fundamentação quanto à tese defensiva relativa à excludente de ilicitude da legítima defesa, determinando-se a prolação de nova decisão, nos termos da ementa que segue abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ANALISADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. 01. É nula, por não observar o disposto nos artigos 564, V, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição da República, a decisão de pronúncia que não enfrenta a tese de legítima defesa arguida em sede de alegações finais. 02. Recurso conhecido e provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça”
(id. 237858690).

Na sequência, o Juízo
a quo
deliberou novamente pela admissão da acusação e pronunciou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal).

Irresignados, os pronunciados interpõem novo recurso em sentido estrito, cujas teses desenvolvidas serão adiante analisadas.

De início, os recorrentes sustentam que a decisão de pronúncia carece de fundamentação concreta em relação ao não acolhimento do pleito de absolvição sumária, calcado na alegação de legítima defesa, e quanto à incidência das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Suscitam que o Juízo
a quo
não enfrentou diretamente os argumentos apresentados pela defesa técnica, de forma que apresentou motivação genérica e insuficiente, sobretudo ao se considerar todas as particularidades fáticas que permeiam o caso.

Discorrem que esta deficiência de motivação inviabilizará, inclusive, a formulação dos quesitos a serem apresentados aos jurados formadores do Conselho de Sentença.

A preliminar comporta acolhimento.

Conforme declinado, este Tribunal anulou a primeira sentença de pronúncia, reconhecendo a ausência completa de motivação quanto ao não acolhimento do pleito absolutório, o qual se baseava na alegação de legítima defesa dos recorrentes frente à suposta injusta agressão iniciada pelo ofendido.

Ao proferir nova decisão de pronúncia, o Juízo singular empregou fundamentação suficiente para cumprir com o preceito constitucional insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e elencou as razões de fato e de direito que motivaram o não acolhimento da pretensão absolutória.

Em contrapartida, a sentença de pronúncia é desprovida de fundamentação naquilo que se refere à admissão das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A respeito do tema, importa consignar que a sentença de pronúncia possui natureza de decisão mista não terminativa, porquanto encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri e determina a submissão do acusado ao julgamento de seus pares.

Assim, considerando que a instrução probatória realizada no
judicium accusationis
objetiva apurar a existência ou não de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o §1o do artigo 413 do Código de Processo Penal preceitua que a decisão de pronúncia deve utilizar uma linguagem moderada, de modo a evitar o aprofundamento excessivo no mérito da causa.

Contudo, ainda que seja vedado ao Magistrado a análise verticalizada e minuciosa dos fatos delitivos, o artigo 564, V, do Código de Processo Penal e o artigo 93, IX, da Constituição Federal assentam a necessidade de se motivar adequadamente as decisões judiciais, incluindo a que encerra esta etapa do sumário da culpa no procedimento especial do júri.

Portanto, deliberar pela pronúncia não é uma tarefa simples, pois concita uma exposição equilibrada das razões de fato que motivaram a conclusão adotada, sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

Nesse sentido, a adequada fundamentação da pronúncia se trata de uma garantia do réu, uma vez que permite ao réu conhecer das razões que o levaram a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Nesta linha de raciocínio, o magistério de Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] Nada impede o triunfo da prudência, demonstrando não ser caso de absolvição por enquanto, porque as provas são dúbias, comportando variadas interpretações, nem tampouco de impronúncia, porque há indícios suficientes a demonstrar ser o réu o autor do delito, num juízo de mera admissibilidade. Assim,
a despeito de ser moderado nos seus termos, jamais deve o juiz deixar de fundamentar a pronúncia, avaliando e rejeitando, se for o caso, as teses levantadas pela defesa.
[...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Processual Penal, 20a Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2023, p. 1455) – sem destaques no original.

Assim, o dever de fundamentação das decisões não se resume à simples indicação do fundamento legal e entendimento jurisprudencial aplicável ao caso. Para além disso, incumbe ao Poder Judiciário apresentar as justificativas, razões e argumentos que embasam sua conclusão.

Frisa-se que não se trata de repelir, um a um, os argumentos despendidos pelas partes no curso do processo, mas sim de elencar os motivos fáticos e jurídicos que, racionalmente, resultam na solução da lide.

Esta incumbência visa, inclusive, garantir a efetiva impugnação recursal pela parte prejudicada com o pronunciamento, uma vez que
“é indispensável para o exercício desse direito que se saiba quais as razões da decisão, para que se possa apresentar uma impugnação racional a elas”
(BARCELLOS, Ana Paula. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 460).

Com base nesse raciocínio, a decisão de pronúncia também deve fundamentar adequadamente as razões que motivam a submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer a necessidade de a pronúncia indicar as provas que justificam a admissão das circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio. Nesta linha, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

No caso em apreço, a leitura da sentença de pronúncia evidencia a ausência de análise quanto à pertinência probatória das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A rigor, a pronúncia apenas externou que
“as teses afastadas nesta oportunidade poderão ser novamente submetidas à análise do Conselho de Sentença”
e que o julgador
“deve se ater, exclusivamente, à capitular o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado, bem como às circunstâncias qualificadoras e às causas de aumento de pena”.

Assim, não se está diante de fundamentação sucinta, como declinado pela Procuradoria-Geral de Justiça em sede de parecer, mas sim de argumentos genéricos que serviriam para qualquer outra decisão de pronúncia.

Caberia a indicação, mínima que seja, dos elementos fático-probatórios que conduziram ao entendimento de que as qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes, esclarecendo as razões pelas quais os recorrentes, em tese, impulsionados por um motivo de somenos importância, mataram a vítima mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa.

Diante desse cenário, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício, inexiste outra providência senão declarar a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação:

“[...] Embora revele mero juízo de admissibilidade da acusação,
a pronúncia deve conter fundamentação concreta quanto à existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras
, ex vi do art. 93, inc. IX, da CF e art. 413, §1o, do CPP, de modo que, não tendo provimento jurisdicional exposto, ainda que minimamente,
no que consistem o contexto fático e a situação concreta que, em tese, configurariam o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa do ofendido
, impõe-se
reconhecer a nulidade da decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que outra seja proferida, considerando-se prejudicada a análise do mérito recursal, sob pena de supressão de instância [...]”
(TJMT, RSE n. 1004462-34.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2022, Publicado no DJE 01/07/2022) – sem destaques no original.

Por corolário, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade, ao efeito de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra sentença de pronúncia seja proferida, desta vez com a devida análise dos elementos probatórios produzidos durante a instrução que embasam a pronúncia, o não acolhimento de eventuais teses defensivas relevantes para o deslinde da controvérsia e, por fim, que justifiquem a manutenção ou decote das qualificadoras imputadas na denúncia.

Como consequência, resta prejudicada a análise dos demais pleitos recursais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelos réus
Kácio Junior Alves Torres
e
Adilcio Pereira Torres
e
determino
o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra decisão de pronúncia seja proferida, atendendo-se ao dever constitucional de motivar adequadamente os pronunciamentos judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025